Tribunal: TJMT
Processo: 0002290-70.2017.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002290-70.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARIA ODETE DA CONCEICAO - CPF: 502.427.681-72 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA ODETE DA CONCEICAO - CPF: 502.427.681-72 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – DANOS MORAIS – MORTE DE RECUPERANDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – SUICÍDIO – NEXO CAUSAL AUSENTE ENTRE O EVENTO DANOSO E O DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL INOCORRENTE – TEMA 592 DO STF – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

1 – O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para a caracterização da responsabilidade civil: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – A respeito da responsabilidade civil do Estado por morte de pessoa presa em Unidade Prisional, o Supremo Tribunal Federal fixou no julgamento do RE 841.526/RS, relativo ao Tema n. 592 de Repercussão Geral, a tese de que somente em caso de comprovada e concreta inobservância, pelo Estado, quanto ao dever jurídico de proteção previsto no artigo 5o, XLIX, da Constituição Federal, é que pode o Poder Público ser responsabilizado, objetivamente, por dano moral decorrente.

3 – No caso em concreto, os elementos dos autos indicam o suicídio da vítima, sendo ausente indícios sobre a participação de outras pessoas ou de omissão pelos agentes do Estado.

4 – A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

5 – Recurso de Apelação da parte Autora desprovido. Recurso de Apelação do Réu provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0002290-70.2017.8.11.0014, julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO, em suas razões recursais, sustenta que seu filho Edmilson da Conceição Monteiro faleceu enquanto cumpria pena na Unidade Prisional Major Eldo de Sá (Mata Grande), em Rondonópolis. Aduz que não acredita que seu filho cometeu suicídio, considerando a presença de uma mancha verde no abdômen, sendo que os dedos estavam machucados, restando caracterizado a ocorrência de homicídio.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de julgar procedente o pedido indenizatório no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais (id. 139635773).

Em contrarrazões, o Apelado ESTADO DE MATO GROSSO manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 139635778).

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, em razões recursais, sustenta que o simples fato da parte adversa ser beneficiária da justiça gratuita não afasta sua condenação nos honorários advocatícios.

Requer a reforma parcial da sentença, visando a condenação da Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 139635779).

Em contrarrazões, a Apelada MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 139635783).

Tempestividade certificada no id. 139635780.

Dispensados do preparo recursal (id. 139670193 e 139677169).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 147081190).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO interpuseram Recursos de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0002290-70.2017.8.11.0014, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o juízo singular afastou a responsabilidade civil estatal, conforme sentença abaixo reproduzida:

Em que pese a parte autora, em sua peça inicial, dê a entender que a morte de seu filho não se trate, com certeza, de suicídio, elementos dos autos, bem como a própria impugnação à contestação tornam tal fato incontroverso.

(...)

Em que pese tais dúvidas tenham sido levantadas, não há indícios, além dos próprios manuscritos encontrados com o falecido, que coloquem sob suspeita que agentes públicos teriam concorrido para a morte do filho da autora. Saliente-se que, não raramente, uma trama nesse sentido não permitiria sequer que tais cartas permanecessem junto ao corpo, menos ainda que viessem à tona.

unte-se a isto a conclusão a que chegou o LAUDO PERICIAL N.o 200.2.06.2017.001067-01: “[...] 5 CONCLUSÃO Conclui o signatário que a pessoa indicada como EDMILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, fora vítima de asfixia mecânica do tipo enforcamento que é a modalidade de asfixia mais comumente utilizada em casos de auto-eliminação (suicídio). [...]”

(...)

Com base nisso tudo, bem como pelas provas carreadas nos autos, vejo como incontroversa a discussão sobre a morte do filho da autora ter se dado em penitenciária estadual, bem como se tratar de auto eliminação (suicídio), sendo assim tratado nos presentes autos.

Da Ausência de Nexo Causal entre o Fato Danoso (MORTE) e Ação ou Omissão Estatal

Compulsando atentamente os autos, observa-se que o detento falecido já havia, por conta de seu comportamento explosivo, sido levado ao isolamento por outras vezes, consoante se pode vislumbrar do Prontuário de Ocorrências Diárias juntado às fls. 5-7, do ID. 66488471.

Observa-se, ainda, que não há nos autos qualquer informação que leve a crer que o filho da autora sofria de qualquer transtorno psicológico, depressão ou outra doença que necessitasse de vigilância especial, inclusive em situações de isolamento.

Pode-se afirmar, portanto, que o suicídio não era esperado, não poderia ser previsto e, na situação de isolamento em que se encontrava, não poderia ser evitado.

Neste sentido, em que pese o detento tenha falecido dentro de um prédio estatal, onde estava encarcerado e sob a custódia do Estado de Mato Grosso, o contexto fático leva à conclusão de que não há nexo causal entre sua morte e qualquer ação ou omissão do requerido ou agentes públicos a ele vinculados.

(...)

Resta, pois, cristalina a similaridade do presente caso aos dos julgados acima transcritos, não se podendo vislumbrar nexo de causalidade entre qualquer conduta omissiva ou comissiva do Estado de Mato Grosso e o evento que causou a morte do filho da autora (suicídio) eis que o mesmo já havia, por outras vezes, sido isolado em sela de segurança na mesma penitenciária, por indisciplina, porém, não se observa nos autos qualquer indício que o mesmo pretendia ou poderia, naquela conjuntura fática, cometer suicídio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando o que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte Requerente, com supedâneo no artigo 487, I, do CPC/2015.

Sem honorários sucumbenciais e sem custas, ante a parte vencida ser beneficiária da gratuidade de justiça. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. (id. 139635767)

Contextualizado o quadro fático, passo a análise dos Recursos de Apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

No caso dos autos, extrai-se que Edmilson da Conceição Monteiro, filho da Apelada, estava em cumprimento pena no regime fechado na Unidade Prisional de Rondonópolis. Consta que o interno, em 13.11.2016, foi encontrado sem vida na cela 6. O corpo estava pendurado por um lençol amarrado na grade da janela (id. 139635760 – p. 13), sendo constatado que a causa da morte foi asfixia por enforcamento (id. 139635761 – p. 6/19).

Acerca da responsabilidade civil do Estado por morte de interno, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526/RS, sob regime de Repercussão Geral, fixou a tese de que somente em caso de comprovada inobservância do dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, XLIX, da Constituição Federal, é que o Poder Público pode ser responsabilizado objetivamente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

No contexto dos autos, constata-se que os elementos apresentados indicam para a ocorrência de suicídio da vítima, mediante enforcamento, comprovado mediante perícia oficial, conforme conclusão do laudo realizado pela Politec:

4 CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

Considerando a protrusão da língua da vitima e o sulco de textura apergaminhada horizontalizado na região suprahioideana e ascendente na região cervical.

Infere o signatário que a pessoa de Edmilson da Conceição Monteiro fora vitima de asfixia mecânica do tipo enforcamento.

A utilização da janela como ponto de amarração da corda de tecido fora facilitada pela cama de alvenaria que fica posicionada adjacente a parede que contem a referida janela.

5 CONCLUSÃO

Conclui o signatário que a pessoa indicada como EDMILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, fora vítima de asfixia mecânica do tipo enforcamento que é a modalidade de asfixia mais comumente utilizada
em casos de auto-eliminaçao (suicídio)
. [g.n.]

Aliado a isso, constata-se que não havia circunstância anterior a indicar necessidade de maior cuidado e vigilância com a vítima, sob a perspectiva de provável suicídio.

No que se refere ao possível homicídio, constato que inexiste nos autos elementos de que a morte foi causada por outra pessoa, sendo que a conduta indisciplinar do interno, por si só, não enseja que a administração da Unidade Prisional realize acompanhamento em tempo integral.

Conclui-se pela ausência de responsabilidade civil estatal, não sendo razoável exigir do Poder Público a obrigação de vigilância perene e infalível, para evitar o suicídio do interno, quando ausente elementos indicativos dessa pretensão.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Apelante pretende a revisão da sentença, no que se refere a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Constou da sentença recorrida:

Sem honorários sucumbenciais e sem custas, ante a parte vencida ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. (id. 139635767)

Nesse diapasão, registra-se que o simples fato da parte litigar mediante a gratuidade de justiça, por si só, não afasta sua condenação nas custas processuais e honorários. Assim, caso a parte seja vencida ocorre apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse contexto, impõe-se a condenação da Apelada ao pagamento da verba honorária, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento.

Com essas considerações: [i]
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO; [ii]
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar a parte Apelada no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa essa condenação por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023